Tribunal: TJDFT
Processo: 0738454-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito Processual Civil. direito à saúde. Agravo de instrumento. Tratamento cirúrgico. Risco da demora. Verificado. Valor da multa por descumprimento. Razoável. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tratamento cirúrgico reputado necessário.
II. Questão em discussão
2. Aferir a presença do risco da demora e de traços de bom direito para concessão de liminar. Valor da multa por descumprimento.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de pedido de liminar para tratamento urgente de saúde, o risco da demora é grave e pode ser irreversível, daí que a concessão do pleito antecipatório visa garantir a integridade física da parte agravante. Na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, a reparação financeira é possível mediante cobrança pelos meios adequados.
4. A Constituição consagra o direito à saúde como direito fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado. O direito à saúde implica no dever do Estado de disponibilizar recursos e equipamentos suficientes e necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema de saúde. Portanto, estão presentes os traços de bom direito para concessão da liminar.
5. Quanto ao valor da multa diária por descumprimento, o valor que pode sofrer aumento ou redução, dependendo do cumprimento da ordem judicial e das justificativas que forem apresentadas, o que poderá ser feito pela parte agravada, perante o juízo de origem, após o cumprimento da liminar, ou aguardar-se a sentença definitiva que poderá, caso seja julgada procedente a ação, avaliar a extensão da incidência da multa. Por ora, pois, mantém-se o valor arbitrado.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido